Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela sociedade empresária MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Carlos Eduardo Oliveira dos Santos, Leandro Paz dos Santos e Luciene Cordeiro de Souza –, indeferira o pedido que formulara almejando a requisição de informações à Receita Federal, por meio do sistema Infojud, como forma de ser viabilizada o acesso à declaração de imposto de renda e, conseguintemente, a localização de patrimônio expropriável de titularidade do primeiro agravado. Objetiva a agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta ao sistema eletrônico nominado como forma de localização de ativos e bens de titularidade das agravadas, de modo a viabilizar a satisfação do crédito que a assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que maneja em desfavor dos agravados execução de título extrajudicial almejando forrar-se com o crédito que à época perfazia o valor de R$1.713,89 (um mil, setecentos e treze reais e oitenta e nove centavos). Sustentara que, não obstante a realização de diversas diligências e de pesquisas via dos sistemas disponíveis ao Juízo, não foram localizados bens de titularidade do primeiro agravado passíveis de penhora que satisfizessem o crédito exequendo. Sustentara que, diante dessa circunstância, formulara pedido de realização de consulta via do sistema Infojud, como forma de localização de ativos em nome do primeiro agravado - Carlos Eduardo Oliveira dos Santos -, o que fora rejeitado pela decisão guerreada. Asseverara que o pedido que formulara deve ser acolhido, à medida que pertinente e destinado à satisfação do crédito que a assiste. Observara que, diante dessas circunstâncias e de forma a ser assegurada a máxima utilidade da ação, impõe-se, então, a reforma da decisão arrostada, pois, além de obstar a satisfação do direito que lhe deve ser assegurado, viola os primados da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, reclamando, com lastro nesses argumentos, que seja provido o agravo, e deferida a pretensão que formulara, reformando-se o provimento que faz o seu objeto como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que a assiste. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela sociedade empresária MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – Carlos Eduardo Oliveira dos Santos, Leandro Paz dos Santos e Luciene Cordeiro de Souza –, indeferira o pedido que formulara almejando a requisição de informações à Receita Federal, por meio do sistema Infojud, como forma de ser viabilizada o acesso à declaração de imposto de renda e, conseguintemente, a localização de patrimônio expropriável de titularidade do primeiro agravado. Objetiva a agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta ao sistema eletrônico nominado como forma de localização de ativos e bens de titularidade das agravadas, de modo a viabilizar a satisfação do crédito que a assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Emerge dos autos que o objeto deste agravo cinge-se à possibilidade de realização de novas diligências destinadas à consumação de pesquisa de bens, via sistema Infojud, destinada à localização de patrimônio expropriável da titularidade do agravado Carlos Eduardo Oliveira dos Santos. Encerrada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples indeferimento de pretensão de consulta ao sistema Infojud como forma de localização de bens expropriáveis de titularidade do agravado que individualizara. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada Juíza prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado Carlos Eduardo Oliveira dos Santos para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato, afigurando-se prescindível a intimação dos demais executados, tendo em vista que, declarada a nulidade de citação dos aludidos executados, ainda não restara realizada nova citação deles[3]. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 185817801 - Pág. 1 (fl. 180) – execução. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [3] - ID Num. 184009944 - Pág. 1 (fl. 165) – execução.